Tribunal: STF
Processo: AI 662918
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-16
Data de publicação: 2010-03-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO 
   ART. 5º, XXXVIII, c, e LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 
   SÚMULA 279.
A alegação de violação do art. 5º, LV, da 
   Constituição Federal trata de matéria cuja suposta violação 
   demandaria o exame prévio da legislação infraconstitucional, no 
   caso, do Código de Processo Penal, de modo que se trata de 
   hipótese de ofensa indireta ou reflexa ao texto constitucional. 
   Precedentes.
As razões recursais trazem questões constitucionais 
   cuja análise implica reexame dos fatos e provas que fundamentaram 
   as conclusões da decisão recorrida, o que é vedado pela Súmula 
   279 desta Corte.
O agravante não demonstrou o desacerto da 
   decisão ora agravada.
Agravo regimental a que se nega 
   provimento.